Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-25.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002528-25.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL SILVA E SOUZA - CPF: 918.277.361-00 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CNPJ: 33.042.730/0001-04 (APELADO), MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - CPF: 824.751.997-68 (ADVOGADO), MATHEUS BARROS MARZANO - CPF: 089.004.547-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MERCADO DE AÇÕES – SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO - NÃO PAGAMENTO DOS DIVIDENDOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - NEGÓCIO DE RISCO AO QUE SUBMETE O INVESTIDOR – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O mercado de ações é um mercado de risco, no qual a mera expectativa de lucro, frustrada por atos alheios à sociedade anônima de capital aberto, não é suficiente para ensejar a indenização pretendida, principalmente diante da ausência de falha nas informações do risco do negócio.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Manoel Silva e Souza
, objetivando reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de indenização por danos materiais e morais, promovida em face de
Companhia Siderúrgica Nacional
.

Para tal desiderato sustenta que ajuizou a ação tendo em vista ter sido vítima de calote por parte da apelada que veiculou propaganda de pagar dividendos de R$ 0,6415 reais por cada ação investida, que era o lucro do negócio e não o fez.

Aduz que não foi analisada a questão dos dividendos cobrados por ele, conforme compactuado entre as partes, bem como que não se confunde os riscos do negócio com o fato de ser enganado e induzido a erro.

Alega, ainda, que restou demonstrada a má prestação dos serviços prestados pela apelada e por isso ela deve ser responsabilizada pelos danos que lhe foram causados.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, aduziu que deve ser desprovido o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de indenização por danos materiais e morais, promovida em face de Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O recurso não comporta provimento, porquanto além de não restar demonstrado o ato ilícito por parte da requerida, ora apelada, o negócio firmado pelo autor/apelante é de risco.

É cediço que a obrigação de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: ato ilícito, dano e nexo causal.

Extrai-se dos autos que o autor/apelante, por conta do anúncio publicado pela requerida/apelada em 17/08/2018 de que estaria pagando R$ 0,6415 reais por ação, que ocorreria na data de 21/08/2018, comprou, na data de 20/08/2018, 400 ações pelo valor de R$ 9,15 (nove reais e quinze centavos) cada, totalizando R$ 3.660,00 (três mil seiscentos e sessenta reais). Porém, no dia 23/08/2018 foi surpreendido com o anúncio de que os valores que seriam utilizados para pagar seus investidores foram bloqueados pela justiça e teriam que ser alterada a data, o que o obrigou a vender suas ações, em 24/08/2018 , abaixo do valor da compra, ocasionando-lhe um prejuízo de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais).

Na exordial, o autor/apelante aduziu, ainda, que os dividendos prometidos de R$ 0,6415 por ação, também não foram pagos, acarretando-lhe um prejuízo de R$ 256.60 (duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), motivo pelo qual ajuizou a ação pleiteando danos materiais no montante de R$ 544,60 (quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos) e indenização por danos morais.

No caso, embora o autor/apelante tenha tentado mostrar que foi ludibriado pela requerida/apelada ao adquirir suas ações, não comprovou que o cancelamento da distribuição de dividendos extraordinárias, como anunciado, foi intencional, ou seja, que adveio de má-gestão/administração, ou conduta irregular.

Isso porque, conforme consignado na sentença, somente não foi possível a distribuição de dividendos em razão da decisão judicial proferida nos autos da ação de execução fiscal que representa o potencial impacto patrimonial de R$ 7.920.539.692,60 da requerida/apelada, que determinou o bloqueio da distribuição anunciada.

Nesse ponto, a sentença foi escorreita ao consignar que: “
o cancelamento da distribuição de dividendos extraordinários, comunicada por meio do fato relevante publicado no dia 29/08/2018, deve ser considerado um fato externo e excepcional
”, porquanto “
não pode ser considerada esperada ou previsível, inclusive porque a execução fiscal estava garantida por penhora. Dessa maneira, não é possível afirmar que a companhia requerida agiu de forma intencional, com negligência, imprudência ou imperícia, ao determinar a distribuição de dividendos extraordinários. Assim sendo, não é possível a caracterização da responsabilidade civil apontada pela parte autora
” (Id. 55408083). Ressalte-se que a apelada vem informando o mercado regularmente sobre a existência da ação de execução fiscal por meio do Formulário de Referência (link http://ri.csn.com.br/pt -br/).

Com relação a alegação do apelante de que nada foi mencionado na sentença acerca do pagamento dos dividendos de R$ 0,6415 reais por cada ação investida, que seria o seu lucro, importante consignar que também não há prova nos autos sobre o efetivo prejuízo decorrente disso, além do que, como restou demonstrada mudança no negócio da apelada em razão da decisão judicial, por certo restou suspenso o pagamento desses lucros.

Ademais, o autor/apelante, como uma pessoa que está acostumada a investir no mercado financeiro e de bolsas para auferir lucro, como ele mesmo afirmou na inicial,
não pode alegar desconhecer seus riscos, riscos estes de todos conhecidos, pois a volatilidade das ações é do conhecimento ordinário.

O contrato firmado entre as partes trata de investimento em mercado financeiro, no qual, em vista de sua grande volatilidade, o investidor pode angariar fortuna ou perecer, ou seja, consiste em um investimento de alto risco, donde compete ao investidor analisar adequadamente o momento ideal para o aporte de capital, bem como precisa ser capaz de identificar a ocasião mais favorável para o saque do investimento.

No caso, o autor/apelante adquiriu as ações em 21/08/2018 e as vendeu no dia 24/08/2018 por sua opção, não podendo imputar a requerida/apelada o prejuízo advindo com a operação.

Desse modo, considerando a inexistência de ato ilícito, não há que se falar em indenização, quer seja pelo não pagamento dos “lucros” quer seja por danos morais.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INVESTIMENTO EM BOLSA DE VALORES – MERCADO DE AÇÕES – ATIVIDADE DE ALTO RISCO - RISCO DO NEGÓCIO ASSUMIDO PELO INVESTIDOR – CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO INVESTIDOR ACERCA DAS OPERAÇÕES – PREJUÍZO ORIUNDO DA OSCILAÇÃO DO MERCADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS. Não há falar em ilegitimidade da corretora de investimentos para figurar no polo passivo da demanda no caso em que o agente investidor atuava em seu nome.
A corretora de valores somente responde pelos danos materiais e morais decorrentes da perda do capital investido em aplicações financeiras de risco, quando comprovada a falha na prestação de serviço, o que não se verificou no caso analisado. Não demonstrada a alegada falha na prestação dos serviços pela parte requerida, consistente na promessa de alta lucratividade do mercado financeiro, ou a ausência de informação acerca dos riscos inerentes ao negócio e as orientações desacertadas pelo agente financeiro, que, supostamente, teria levado a demandante a perder o capital investido, não há falar no dever de indenizar
.” (N.U 0015756-13.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INVESTIMENTO EM AÇÕES – SISTEMA HOME BROKER – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESNECESSIDADE – PARTE AUTORA FORMADA EM ECONOMIA – REGRAS CLARAS ATINENTES AO FUNCIONAMENTO DO MERCADO DE INVESTIMENTOS – NEGÓCIO DE RISCO ASSUMIDO PELA INVESTIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, POR PARTE DA CORRETORA, QUANTO AOS PREJUÍZOS DECORRENTES DE PERDA DE CAPITAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A distribuição do ônus da prova está regulada como regra geral pelo artigo 373 do Código de Processo Civil, podendo ser invertida, em se tratando de relação de consumo, por decisão expressa do magistrado, quando verificadas as condições previstas no art. 6o, VIII, do CDC. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de provar os fatos constitutivos de seu direito.
Hipótese dos autos na qual a ficou evidenciada a ciência do consumidor investidor quanto aos riscos envolvendo investimentos no mercado de títulos e valores mobiliários, inclusive quanto à possibilidade de decréscimo do patrimônio e até mesmo da perda total do investimento. O mercado acionário é um mercado de risco, e, por isso, o fato de o investidor colecionar prejuízos por si só não pode ser considerado falha da corretora.
Sentença que corretamente concluiu pela improcedência do pedido inicial.” (N.U 0009820-49.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 23/09/2019) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do §11o, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em 10% para 15% sobre o valor da causa, restando sobrestada a exigibilidade por se tratar o autor de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020